Tribunal: STF
Processo: Rcl 67581
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Contax-mobitel S.A. - Em recuperação judicial em face de decisão da 7ª Vara do Trabalho de Recife do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos do Processo 0000082-32.2014.5.06.0007.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e no julgamento dos Temas 360 e 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 9-11):



    “A Reclamação Trabalhista de nº 0000082-32.2014.5.06.0007, foi interposta por PRISCILA DE LIMA DOS SANTOS, em face desta Reclamante, bem como do ITAU UNIBANCO S.A.



    (...)



    A ação trabalhista foi julgada IMPROCEDENTE pelo Juízo de origem, sendo publicado no Diário Oficial em 18/05/2015. Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, sendo proferida a decisão dando provimento parcial: ”dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a formação de vínculo de emprego diretamente entre a recorrente e o réu Itaú Unibanco S/A, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação dos demais temas”.



    Ao retornar para a vara, foi proferida nova sentença, a ação trabalhista foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo de Origem sendo declarada ilícita a terceirização, reconhecendo o vinculo de emprego da Reclamante diretamente com o tomador do serviço e deferindo os benefícios dos instrumentos coletivos inerentes a categoria econômica da tomadora dos serviços (Itau Unibanco S.A), sendo publicado no Diário Oficial em 29/01/2016.



    Irresignadas, as Reclamadas apresentaram Recurso Ordinário contestando a decisão de mérito, cujo Acórdão, proferido em 09/03/2017, negou parcialmente os apelos mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviços.



    Contra a decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região foi interposto o Recurso de Revista, com pedido de sobrestamento dos autos, sob o fundamento de que o apelo era objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ), suscitado nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 896 da CLT, em sua nova redação, acerca da matéria "TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO - definição das atividades-fim" (IUJ-0000553-35.2015.5.06.0000).



    Foi negada a suspensão processual e negado seguimento ao Recurso de Revista da empresa CONTAX S.A.



    A última decisão então transitou em julgado em 12/09/2019, conforme certidão do Tribunal Superior do Trabalho – TST (anexa).



    Iniciada a Execução, foi anexada a carta de sentença (execução provisória sob nº 0001279-51.2016.5.06.0007). Apresentada Exceção de pré-executividade pela Reclamada arguindo a inexigibilidade do título executivo, julgada improcedente. Foram apresentados os cálculos de liquidação, em impugnação aos cálculos, a ora Reclamante (CONTAX S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação do art. 884, §5ª, da CLT e do art. 525 §12, do CPC, haja vista que, o julgamento da ADPF 324 concluiu que a terceirização em todas as atividades sempre foi legal e ainda que não caberia à Justiça do Trabalho limitá-la às atividades-meio



    Diante da impugnação apresentada, o Juízo entendeu por bem deferir o pleito e determinou a inexigibilidade do título, com transferência dos depósitos recursais para as Reclamadas.



    Desta decisão, a Reclamante interpôs Agravo de Petição, sendo proferida a seguinte decisão: “No mérito, dou provimento ao Agravo de Petição para, reconhecendo a incidência de preclusão consumativa quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo judicial acolhida no primeiro grau de jurisdição, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem a fim de que prossiga a execução.”



    Interposto Recurso de Revista pelas Reclamadas, mais uma vez com o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo fundamentando seu pedido no recente julgamento deste E. Supremo Tribunal Federal – STF – quanto à terceirização nos autos da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema n.º 725 da Repercussão Geral, em conjunto com a tese fixada no RE nº 611.503/SP que apreciou o Tema nº 360. Denegado o recurso.



    Ocorre que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho do Recife-PE determinou o bloqueio nas contas do Banco, no importe de R$ 378.770,49.”



    Alega que "no presente caso, ao preferir decisão negando a inexibilidade de título executivo lastreado em sentença inconstitucional, a M.M Juíza substituta da 6ª Vara do Trabalho do Recife-PE promove ato de não concordância com a decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da ação trabalhista e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional e que seja determinada a anulação da decisão de mérito, sendo julgado o título executivo inexigível" (eDoc 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF. Oandamento do processo subjacente revela a ocorrência de trânsito em julgado em momento anterior ao ajuizamento da reclamação. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, verifica-se que o acórdão que deu provimento ao Agravo de Petição para, reconhecendo a incidência de preclusão consumativa quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se prosseguisse a execução, foi publicado em 27.04.2023.



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado em 18.05.2023. Na sequência, a reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido em 04.09.2023. Em seguida, certificou-se o trânsito em julgado em 27.09.2023 e procedeu-se à baixa dos autos.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 22.04.2024, ou seja, quando a controvérsia acerca da inexigibilidade do título executivo judicial há muito transitara em julgado, o que torna incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente